Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701939-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. B. D. C. AGRAVADO: V. D. E., G. M., C. I. D. D. S. D. A. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS contra decisão proferida no mandado de segurança que impetrou contra ato ilegal praticado pelos agravados CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LEGAL E OUTROS, que declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a regularidade da cláusula contratual que elege o foro de Brasília para resolver todas as demandas referentes ao contrato celebrado entre as partes. Enfatiza que não há fundamento legal para associar a competência territorial para tramitação da demanda ao foro do Estado-membro do qual emerge o presidente do consórcio. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Registre-se, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, reputo presentes os requisitos para apreciação da insurgência. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante sustenta que a cláusula de eleição de foro é válida, uma vez que o edital estabelece a Comarca de Brasília como o foro competente para dirimir os possíveis litígios, consoante item 23.17 do Edital (ID 222733080). O Juízo da 17a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, ao reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro. O artigo 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas pela Lei n. 14.879/2024, estabelece que a cláusula de eleição de foro somente terá efeitos jurídicos quando: (a) estiver em um documento escrito; (b) fizer referência expressa a um negócio jurídico específico; e (c) estiver relacionada ao domicílio ou residência de uma das partes ou ao local da obrigação, com exceção para as relações de consumo, quando se mostrar favorável ao consumidor. No caso dos autos, o edital estabeleceu cláusula de eleição de foro, com a escolha de Brasília/DF para a resolução de eventuais demandas judiciais, o que se justifica, pois é a cidade sede do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, ora agravado. Ademais, a cláusula de eleição de foro consubstancia-se em hipótese de modificação voluntária de competência de natureza relativa, que não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, conforme estabelece a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, caberia à parte contrária, caso entenda ser o foro eleito inadequado, suscitar a incompetência relativa em sede de contestação, o que não ocorreu até o momento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a incompetência relativa, uma vez não arguida tempestivamente, implica a prorrogação da competência. Importa destacar que a cláusula de eleição de foro prevista no edital não é abusiva. Referido Consórcio, ao estabelecer a cláusula no certame, o fizera em consonância com o local da sua sede, situada em Brasília/DF. Assim, a escolha do foro de Brasília/DF não foi feita de forma aleatória, mas sim em função da relação direta entre o objeto do contrato e a residência de uma das partes. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA EM FACE DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMÓVEL SITUADO EM CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DO FORO ELEITO. COMPETÊNCIA TERRITORAIL ALTERADA POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (...) 2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 2.1. A cláusula de eleição de foro se consubstancia em hipótese de modificação voluntária de competência de natureza relativa. 2.2. Tendo em vista que a obrigação prevista em contrato de locação ostenta natureza pessoal, e não real, a competência para processar e julgar a execução fundamentada no instrumento contratual é de natureza relativa, de forma que se revela lícito às partes, nessa hipótese, eleger foro para dirimir controvérsias obrigacionais, na forma prevista no artigo 63, caput, do Código de Processo Civil. 3. A Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal determina que (É) válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. 4. Em conformidade com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. 5. Evidenciado, no caso concreto, a inexistência de indícios de escolha aleatória do foro para fins de propositura da ação de despejo, não é permitido ao magistrado declinar da competência do juízo de ofício, privilegiando-se o convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor dos artigos 64 e 65 do CPC. 5.1. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara. 6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1826370, 07033686720248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 23/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial prestigia a liberdade das partes, salvo na hipótese de abusividade da cláusula de eleição de foro em que é permitido ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Art. 63, § 3o, CPC. 2. O reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro previsto no §3o do referido artigo somente se dá no caso em que o foro escolhido for em outra unidade da federação e causar dificuldade na defesa do réu. (...) 4. No caso, não se revelando uma escolha de maneira aleatória, e ausente qualquer elemento que aponte abusividade da cláusula ou circunstância que obste o direito de defesa, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação. Precedentes desta Câmara. 5. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1805179, 07421646420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, ante a probabilidade do direito do agravante e o iminente risco de o processo ser encaminhado para outra circunscrição, imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até que sobrevenha decisão colegiada acerca do acerto da decisão agravada. Dito isso, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator